Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANSPORTE E OCULTAÇÃO DE BENS FURTADOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 7a Vara Criminal de Brasília/DF que condenou o apelante à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 48 dias-multa, pela prática de quatro delitos de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com alegações de ausência de fundamentação, desproporcionalidade na aplicação da agravante da reincidência, inadequação do regime semiaberto e possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a conduta é penalmente típica diante da alegada ausência de dolo; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação; (iii) verificar se houve fundamentação adequada na dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e à agravante da reincidência; (iv) analisar a legalidade da aplicação cumulativa da reincidência e do concurso formal; (v) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e, (vi) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A receptação dolosa configura-se quando o agente transporta ou oculta, em proveito próprio ou alheio, bens que sabe serem produto de crime, sendo o dolo aferido pelas circunstâncias do caso concreto.

4. A posse, no interior do veículo conduzido pelo réu, de diversos bens de origem criminosa, reconhecidos por suas vítimas e vinculados a registros de ocorrência, demonstra ciência inequívoca da ilicitude, afastando a alegação de ausência de dolo.

5. Se a versão defensiva se mostrou inverossímil e desprovida de elementos mínimos de verossimilhança, ela não é capaz de elidir a responsabilidade penal.

6. Como a sentença fundamenta adequadamente a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal na primeira fase e aplicando, na segunda, agravante da reincidência com aumento de 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ, ela não deve ser reformada.

7. Se concurso formal de crimes foi corretamente aplicado na terceira fase, com aumento de 1/4 da pena, em razão da prática de quatro delitos, nos termos da jurisprudência do STJ, ele deve ser mantido.

8. Não há bis in idem na aplicação conjunta da agravante da reincidência e da exasperação por concurso formal, porque são institutos autônomos com finalidades distintas.
9. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência e a pena inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da reincidência em crime doloso e da gravidade concreta da conduta, conforme o art. 44, II, do Código Penal.
11. A pena de multa foi fixada incorretamente em 48 dias-multa, sendo cabível sua correção para 15 dias-multa, proporcional à pena corporal aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 70, caput, primeira parte; 77, I; 180, caput; 33, §§ 2o e 3o. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765165, 0711931-43.2021.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1698731, 0704237-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11.05.2023; STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6a Turma, DJe 20.08.2021.